Tribunal: TJMT
Processo: 0002458-40.2007.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002458-40.2007.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Enquadramento]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), LAURA PATRICIA CORDEIRO DO AMARAL VAILANT - CPF: 630.954.831-04 (APELANTE), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), LAIANA LARISSA NOGUEIRA PENA - CPF: 030.336.213-84 (ADVOGADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DECLARATÓRIA – PROGRESSÃO DE CLASSE – REQUISITOS DA LEI N.
8.321/2005 NÃO PREENCHIDOS
– CURSO TÉCNICO DE SECRETARIADO – FALTA DE HABILITAÇÃO ESPECÍFICA – CARGO DE PAPILOSCOPISTA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Para reconhecer o direito ao enquadramento de classe na carreira do cargo de Papiloscopista é necessário que estejam preenchidos os requisitos dispostos na Lei n.
8.321/2005.

A área de atuação do cargo de Papiloscopia é o ramo científico no qual se estuda a identificação humana por meio das papilas dérmicas (saliência da pele) existentes na palma das mãos e na sola dos pés, também conhecida como o estudo das impressões digitais, cujo qual o Curso Técnico em Secretariado não possui habilitação para fins de progressão de classe.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se Recurso de Apelação Cível interposto por
Laura Patricia Cordeiro Amaral Vailant
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de
Cuiabá
, que, nos autos da Ação Declaratória n. 0002458-40.2007.8.11.0041, proposta e desfavor do
Estado de Mato Grosso,
julgou improcedente a ação.

A Apelante defende a reforma integral da sentença sob o argumento de que o seu não enquadramento na Classe D na carreira de Papiloscopista está em afronta ao princípio administrativo da legalidade.

Alega que preencheu todos os requisitos dispostos na Lei Estadual n. 8.321/2005, para ser enquadrada na Classe D da carreira de papiloscopista, já que possui habilitação em ensino médio completo, foi aprovada no curso de técnico-profissional, nos termos do edital do concurso e ainda comprovou mais de 600 (seiscentas) horas de cursos de capacitação na área de atuação.

Dessa forma, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a ação, determinando ao Apelado que promova a progressão da Apelante para a Classe D, bem como o pagamento do retroativo devido desde a data e que preencheu os requisitos legais para a progressão.

Por sua vez, o Apelado não apresentou contrarrazões ao recurso.

Não há parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 17 de junho de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2021